Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração (Id. 669493491) do decisum em que se indeferiu pleito liminar neste Habeas Corpus (Id. 66932481), impetrado em benefício de Edvaldo Barbosa de Oliveira, alegando que este sofre constrangimento ilegal, desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar formulado em seu favor.
Saliente-se que, após o pedido de reconsideração, o Impetrante atravessou requerimento para sustentação oral, por ocasião do julgamento deste writ pelo Órgão Colegiado (Id. 69794491).
Após, vieram as informações do Juízo (Id. 69942459).
No Id. 70362973, o Impetrante, mais uma vez, pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.
No Id. 71587985, o Impetrante aduz que o Paciente foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e, em razão disso, novamente, reforça o pedido de reconsideração da liminar.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer, anexado ao Id. 71835988.
O Impetrante reiterou o pleito para sustentação oral, no Id. 71840498.
Pois bem.
Em suas diversas petições, o Impetrante argumenta, em síntese, que o decreto da prisão preventiva do Paciente está ausente de fundamentação, pois lhe faltam os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, tendo o Magistrado a quo lançado mão de fundamentos inidôneos e confusos na decisão.
Alega que foram impostas medidas protetivas à sua ex-companheira e, por esse motivo, já se encontra resguardado o seu direito de proteção, não havendo motivo para manter a prisão preventiva, posto que, sua decretação em acúmulo a tais medidas se revela verdadeiro bis in idem.
Aduz que o decisum ofende o Princípio da Proporcionalidade, uma vez que, não há certeza da materialidade delitiva, especialmente se o caso seria afeto ao rito do júri, posto que, no dia seguinte aos fatos, a vítima estava trabalhando, o que revela se tratar de crime de Lesão corporal, e não de tentativa de Homicídio.
Por fim, ressalta que o Paciente necessitou ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, dentro do sistema prisional, e, em razão disso, corre risco de morte, tendo em vista que o ambiente não é adequado ao tratamento pós-operatório e, ainda, não obteve informações seguras acerca do risco cirúrgico do mesmo.
Amparando as alegações acima, juntou documentos consistentes em declaração médica, assinada pelo médico Dr. Kalil Jacob (CRM-MT 4836), datado de 3.11.2020, além de resultado de exame de ultrassonografia, dando conta que o Paciente é portador de tumor, com imagem compatível a hérnia inguinal esquerda, datado de 29.9.2020 (Id. 71587988).
Sob esses argumentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, ressaltando os predicados pessoais favoráveis ao Paciente, destacadamente a suposta necessidade de cuidados pós-cirúrgicos, aos quais deve ser submetido, em ambiente distinto da prisão, ante o risco de grave infecção, tendo em vista o ambiente insalubre do ergástulo.
Decido.
Registre-se, primeiramente, que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, quanto à liberdade de ir e vir do Paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo Relator, de liminar em Habeas Corpus.
Diante da negativa de liminar, admite-se a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que não ocorre na espécie.
Conforme se extrai dos autos, Edvaldo foi preso em flagrante delito no dia 18.10.202, tendo o d. magistrado plantonista convertido sua prisão em preventiva, na mesma data, a fim de acautelar a ordem pública.
Segundo consta, Edvaldo Babosa de Oliveira não se conforma com o término do relacionamento com sua ex-companheira, Valdete Anelise Kalkmann, a qual, inclusive, teria mudado a sua residência para município diverso do Paciente, com o objetivo de se distanciar do mesmo.
Ocorre que o Paciente passou a residir no mesmo município da amásia e continuou a procurá-la. No dia dos fatos, ele teria tentado contato telefônico com Valdete, porém, como não obteve êxito, efetuou ligação para a ex-sogra e afirmou que iria matar a ex-companheira.
Na sequência, o Paciente foi até a casa de Valdete querendo conversar, porém, foi recepcionado pelo ex-cunhado, Lucas Irineu Kalemann, que interveio com receio do que ele pudesse fazer. Diante da recusa na entrada da residência, Edvaldo desferiu golpes de faca/canivete contra Lucas Irineu, afirmando que iria matá-lo. Logo após, também ameaçou a ex-companheira Valdete de morte e fugiu tomando rumo ignorado.
O Magistrado a quo lastreou a prisão preventiva na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria no crime de homicídio tentado que lhe está sendo imputado.
Destacou ainda, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade social de Edvaldo, reveladas pela violência empregada na consecução do crime, uma vez que teria desferido “inúmeros golpes de faca/canivete na vítima, sem motivação alguma, e empreendeu fuga do local”.
Vejo que, inobstante os argumentos expendidos pelo Impetrante, a hipótese dos autos, não é caso de deferimento do pedido de concessão liminar da ordem.
Em relação às medidas protetivas fixadas em benefício da vítima, trata-se de providências administrativas, quando envolvidas questão de violência doméstica, as quais não tem o condão de substituir a prisão cautelar, tampouco, são incompatíveis com a prisão preventiva, não havendo que se falar em bis in idem.
Pelo contrário, são medidas necessárias para salvaguardar a maior proteção da mulher. A Lei n.o 11.340/06 criou mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres e promover a cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticados contra o sexo feminino, os quais não excluem a possibilidade de se promover a prisão preventiva.
O artigo 5o da referida norma prevê que a violência doméstica consiste em toda ação ou omissão cometida com base no gênero, que lhe causa “morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou da família, ou, ainda, em relações íntimas de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, mesmo que inexistente a coabitação.
Todavia, no presente caso, apenas tais medidas, a priori, não se revelam suficientes a frear o aparente intento do Paciente.
Aliás, saliento que tais arguições se confundem com o mérito do Habeas Corpus, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal de plano e, por prudência, nos impele leva-la ao crivo do Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Portanto, em que pese as alegações do Impetrante, nesta fase de cognição sumária, a decisão de Id. 66106977 encontra-se devidamente fundamentada, em especial, na necessidade de segregação processual para garantir a ordem pública e assim, resguardar a integridade física, psicológica e moral da ofendida, como também impedir que o Paciente, solto, continue a reiteração dos atos praticados e já ameaçados de perpetrar.
Assim, a prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados no âmbito da violência doméstica e sob grave ameaça de morte, à vítima.
Sobre o tema, destaco:
“Não há que se falar em ausência de fundamentação nem desnecessidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos no art. 312 do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a vida e integridade física da ofendida (....).(HC 129966/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).
Também não há falar-se, em violação ao Princípio da Proporcionalidade porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Nesse sentido, insta salientar que, conforme consignado pela autoridade acoimada de coatora nas informações, a denúncia contra o Paciente já foi recebida, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333 do CP, c/c art. 61, inciso II, “j”, art. 69 e art. 29, todos do CP, não havendo que se falar, no momento, em dúvida na conduta imputada ao Paciente, tese que deve ser abordada pela defesa durante a instrução processual, no momento oportuno, na ação originária, não sendo cabível sua discussão nesta via estreita do Habeas Corpus.
De outra banda, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares por este Tribunal, vejo, a priori oculi, ser inadequado e insuficiente, porquanto, ao que parece, o Paciente cometeu crime com grave ameaça, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Sobre a questão, assim entende o STJ e este Sodalício que:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (TJMT. HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Do mesmo modo, também não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem e submeter o increpado à prisão domiciliar, por não vislumbrar atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica para procedimento cirúrgico, inerentes à sua patologia, especialmente quando se tem notícias de que o Paciente já foi submetido ao mesmo, sob a responsabilidade do sistema prisional.
Ademais, nesta via de cognição sumária, não há elementos aptos a alterar a decisão liminar, nem mesmo os citados fatos novos, porquanto os documentos ora colacionados não revelam inequivocamente a impossibilidade de Paciente em receber tratamento intramuros, especialmente se a cirurgia relatada fora realizada dentro do sistema prisional. No que diz respeito ao relato de possível risco de morte, sequer há prova nos autos.
Sobre a matéria, insta salientar:
“(...) A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. (....) 5. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 156197 PA - PARÁ 0069990-62.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-195 09-09-2019).
Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis ao Paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (RHC 115.112/GO, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 18.10.2019).
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.
Com efeito, em obediência ao Princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Por todo o exposto, INDEFIRO o Pedido de Reconsideração.
Por outro lado, apenas por cautela, determino que se requisitem informações complementares ao Juízo a quo para que se manifeste, no prazo de 48horas, de forma diligente e específica, sobre as notícias trazidas pelo Impetrante (encaminhando-lhe cópia delas, portanto), esclarecendo se o Paciente recebe atendimento médico necessário ao período pós-cirúrgico, devendo consignar qual o seu estado de saúde atual, bem como quaisquer outras informações que julgar pertinentes a uma melhor elucidação do caso.
Certificado o cumprimento desta diligência, voltem-me os autos, uma vez que já foi colhido o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Atente-se a Secretaria para o pedido de sustentação oral do Impetrante, quando da oportuna sessão de julgamento do mérito deste writ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator